Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734913-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DESPACHO Ao agravante-réu para que se manifeste sobre eventuais inadequação da via eleita e supressão de instância, suscitadas em contrarrazões (id. 76097640), arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora